Tribunal: TJDFT
Processo: 0752850-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752850-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA REU: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de evidência e efeito suspensivo proposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL LTDA e PAREDES BETEL BAHIA LTDA, com fulcro nos incisos V, VII, VIII e §1o, do artigo 966 do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0721440-98.2021.8.07.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido da ora ré, BAUE ENGENHARIA LTDA, para determinar que as ora autoras retirassem o cadastro de suas empresas da Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação “Casa de Isopor”, sob pena de multa, além de condená-las ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso da marca, de 70% do valor das custas e despesas processuais e de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. A sentença rescindenda foi proferida nos seguintes termos: Vistos. BAUE ENGENHARIA LTDA — EPP ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, contra INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA., PAREDES BETEL LTDA e PAREDES BETEL BAHIA LTDA., partes qualificadas em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é detentor do registro desde 22/05/2018 da marca CASA DE ISOPOR® para exploração de forma exclusiva. Afirma que o réu está se aproveitando da marca do autor para angariar clientes de forma indevida. Explica que forma audaciosa utilizou a marca do autor para cadastrar sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio. Menciona que notificou o requerido extrajudicialmente e o réu continua a utilizar a marca sem autorização, razão pela qual foi interposta a presente ação de abstenção de uso de marca cumulada com dano material e moral. Entende que sua marca é exclusiva e só ele pode usar. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento de tutela de urgência para obrigar o réu a realizar o descadastramento no site empresa na Plataforma Google Meu Negócio com a marca CASA DE ISOPOR e se abster de utilizar a marca CASA DE ISOPOR. No mérito requerer a procedência da demanda para que o requerido seja condenado a se abster de utilizar a marca CASA DE ISOPOR; a condenação do requerido na obrigação de realizar a retratação pelo uso indevido da marca CASA DE ISOPOR no seu site e redes sociais; a condenação do réu na obrigação de reparação em dano material a ser apurado em liquidação de sentença por artigos, e por fim, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 80.000,00. Com a inicial vieram documentos. Pedido de tutela de urgência indeferido. Citados os requeridos. Em contestação impugna todos os argumentos lançados pela requerente em sua inicial. Termina com o pedido de improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica combatendo os pontos suscitados na contestação, e ainda, reforçando os pedidos iniciais. Foram os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Procedo ao julgamento antecipado, porquanto a questão é prevalentemente de direito, o que atrai a normatividade do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cabe reforçar o propósito do julgamento antecipado [art. 355, I do NCPC], por traduzir uma posição construída para impedir que se pratiquem atos processuais desnecessários e inúteis, o que é possível de ocorrer pelo prosseguimento inadvertido da instrução, mesmo quando já formada a convicção do julgador. A jurisprudência interpreta com severidade para que os juízes não percam o foco no princípio da duração razoável do processo e na eficiência do serviço judicial. Significa que o julgamento no estado constitui um dever procedimental e não mera faculdade -, sendo evidente a inexistência nulidade por cerceamento de defesa. Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo a análise fundamentada do mérito da ação. No mérito o pedido é procedente em parte. Dou as razões. A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais do homem, no art. 5o, incisos XXVII e XXIX, confere proteção às criações intelectuais, prevendo, expressamente, a proteção à propriedade das marcas e outros signos distintivos, bem como aos autores a exclusividade de utilização, reprodução e publicação de suas obras, contexto em que se insere a requerente da presente demanda. Os direitos de propriedade intelectual consistem em inegável exceção ao princípio da livre-concorrência e à própria livre-iniciativa, fundamentos do nosso sistema econômico, nos termos do art. 170 da CF. Tais direitos recaem não propriamente sobre objetos materiais, mas sobre configurações e sistemas abstratos, que somente adquirem seu valor na exploração comercial em um mercado. Seu caráter excepcional, entretanto, é justificável, sendo reconhecido na própria Constituição, que expressamente ressalva que sua concessão tem por fim o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Isto porque os monopólios concedidos em caráter excepcional têm por finalidade incentivar a inovação tecnológica da Nação. A Lei de Propriedade Industrial LPI (Lei no 9.279/96) foi editada para regulamentar a proteção conferida aos bens de propriedade industrial, estabelecendo, entre outras, as normas sobre o direito à marca. Conforme artigo 129 da mencionada lei, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. E mais: o artigo 130 do mesmo texto legal apresenta previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou reputação dos mesmos. De tal modo é de se concluir que o objetivo da legislação em referência é assegurar aos titulares de marcas registradas o direito de zelar por seu bom nome, com o que são atenuados os riscos de abalo à boa fama dos produtos ou serviços prestados por aqueles titulares. No caso em tela as partes envolvidas atuam no mesmo ramo empresarial, qual seja, o de construção de casas com a utilização de material de isopor. Em razão disso, estão duelando no mundo virtual em razão da marca “casa de isopor”. O autor é detentor da marca “casa de Isopor”, conforme é possível verificar do certificado de registro de marca [id. 99750739]. O requerido, por sua vez, sustenta que “casa de isopor” é a denominação do produto que todos eles comercializam. No entanto, não é possível dar guarida a essa tese. Esse Magistrado, em questões de hora já pensou em outras denominações, como residência de isopor, moradia de isopor, domicílio de isopor, e ainda, lar de isopor. É certo que o autor não pode obstar outras pessoas de se valerem da palavra isopor, ainda que atrelada a uma sinônimo da palavra casa. Dispõe o art. 124, XIX da Lei de Propriedade Industrial que: “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”; Com isso, não poderia o requerido trazer sua marca como casa de isopor da Bahia, por exemplo, o que infringiria o referido dispositivo legal. Assim, diante do registro perante o INPI do requerente, os requeridos não podem ser valer da marca idêntica, sob pena de violação da lei e da concorrência desleal. Dessa forma, deverá o requerido retirar ou alterar o cadastro de sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob pena de multa diária a ser arbitrada no dispositivo da sentença. Passo aos danos. DO DANO MATERIAL. O dano material configura todo prejuízo de ordem patrimonial que experimenta a pessoa, seja ela física ou jurídica. Ele encontra-se amparado pelo princípio da reparação integral, ou seja, todo aquele que causar um dano seja ele de ordem material ou moral fica obrigado a indenizar, seja por quebra de conduta de não lesar outrem, ou então, por inadimplemento contratual. O dano material não pode ser presumido, devendo a parte que se julgue lesionada comprovar que o prejuízo de atingiu. No caso dos autos o autor comprova uma conduta ilícita, contudo, sem trazer ao menos um indício sequer de prejuízo que tenha obtido com a conduta do requerido. Portanto, deverá ser apurado, em sede de liquidação de sentença, eventual prejuízo que o requerente possa ter experimentado em razão da conduta ilícita dos requeridos. DO DANO MORAL. O dano moral, inicialmente previsto no art. 5o, V e X, da Constituição Federal de 1988, se expandiu devido ao bom uso que dele se fez e hoje está capitulado no art. 186, do CC, bem como no art. 6o, VI, da Lei 8078/90 [que, inclusive, introduziu os danos morais coletivos e difusos]. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, quando da edição do verbete 227, in verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O Código Civil também dispõe que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, como se nota da leitura do art. 52. Houve uma corrida desenfreada em busca de indenizações, o que é facilmente explicável pela incompreensão jurídica de uma temática reprimida pelo sistema jurídico e pela falsa ilusão do enriquecimento [pedidos milionários], movimentação que não cabe censurar pela utilidade resultante dos cortes das demandas frívolas que alimentam a indústria do dano moral. O filtro judiciário permitiu decotar a matéria e cunhar o princípio de que mero dissabor não se indeniza, base jurídica da certeza de que justifica compensar com dinheiro somente a lesão que provoca séria e grave perturbação [mesmo que anímica] do indivíduo e da pessoa jurídica [Súmula 227, do STJ]. O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir na vítima uma grande violência à sua imagem e honra ou profunda dor em sua esfera íntima e psíquica, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia, como, por exemplo, ocorre quando se verifica uma grave humilhação pública, a perda de um ente querido ou a ocorrência de lesões corporais debilitantes. A existência de dano moral suportado por pessoa jurídica exige a apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que demonstrem ao julgador que houve verdadeiramente um prejuízo extrapatrimonial, ou seja, precisa fazer prova de que sofreu abalo em sua honra objetiva. Com isso não se pode falar em dano moral in re ipsa [STJ – REsp 1.564.955/SP – Ministra Nancy Andrighi]. Momentos difíceis e desagradáveis são inerentes à convivência em sociedade, não havendo que se falar em indenização para todo e qualquer dissabor sofrido. Transtornos, contratempos e mora contratual são vicissitudes da vida que a transformam em fases difíceis que devem ser transpostas. A vida perfeita, sem aborrecimentos e dissabores, é antagônica ao ser humano e em nada combina com ele. São questões que uma vez resolvidas desaparecem, não causando danos permanentes e intensos, desequilibrando o psicológico da pessoa humana. A doutrina é nesse sentido: “Ficar indiferente a esses incômodos é o preço que se paga para conviver socialmente, embora não se pretenda, com essa regra, obrigar ninguém a se acovardar ou suportar passivamente determinados desaforos insólitos, porque a ordem jurídica não tolera o menoscabo, a vergonha e a humilhação” [ZULIANI – Ênio Santarelli - AGUIAR DIAS e a Evolução da Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro]. A sociedade evolui e cada vez mais abandona o formalismo. Oferecer serviços no mercado de trabalho é assumir o risco de enfrentar pronunciamentos desastrosos que fogem à normalidade de uma pessoa cortês. Daí, transformar esses percalços em ofensa ao direito da personalidade é se aborrecer com pouca monta, levando qualquer conduta desagradável ao crivo do Poder Judiciário, o que não se coaduna. Nota-se que os requeridos acreditaram que a utilização da marca em referência a um produto não poderia ser utilizada, de forma exclusiva, por uma empresa única. A partir desse pensamento passaram a traçar objetivos, inclusive, online, para buscar o sucesso de sua empresa no ramo de construção de residenciais de isopor. Dessa forma, não houve por parte dos requeridos qualquer ato de má-fé ou proposital a atacar o requerente ou usurpar de sua clientela. Dessa forma, a briga no mercado de trabalho, ainda mais de forma eletrônica, é uma realidade, estando o Poder Judiciário investido pela Constituição Federal para coibir abusos e a concorrência desleal que causa ofensa ao direito de personalidade. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que a pessoa jurídica, ora requerente, sofreu abalos em sua honra objetiva, ou seja, que sua reputação ficou abalada perante fornecedores e clientes, ou então, que foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito. Conclui-se que não há lesão ao direito de personalidade da pessoa jurídica autora. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira: Acórdão n.802350, 20120111666448APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 133. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. No caso, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, uma vez que o requerente é o titular do registro [fumus boni iuris], e ainda, a demora na retirada do cadastro perante o gigante site de busca da Google pode gerar um dano ao requerente [periculum in mora]. Assim, defiro, de ofício, a tutela de urgência para compelir os requeridos a retirarem o cadastro sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação de “casa de isopor” dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 [dois mil reais] até o máximo de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. OBRIGAR os requeridos a retirarem o cadastro sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação de “casa de isopor” dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 [dois mil reais] até o máximo de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]. 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do uso indevido da marca “casa de isopor”, devendo o valor da indenização ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de artigos. E por fim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para compelir os requeridos a retirarem o cadastro sua empresa na Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação de “casa de isopor” dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 [dois mil reais] até o máximo de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais]. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a requerente das custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e o que ela pagou, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (...) (ID. 78939978) grifos no original Os Autores fundamentam o pedido de rescisão da sentença nos incisos V, VII, VIII e § 1o, do artigo 966 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de erro de fato e omissão quanto a fato novo preexistente, consubstanciado na concessão, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do registro da marca "CASA DE ISOPOR" em favor da autora Indústria e Comércio de Ferro e Aço Cesar Ltda em 25/07/2023. Argumentam que tal registro ocorreu antes da prolação da sentença rescindenda, datada de 23/08/2023, e que o juízo de origem teria ignorado a prova da titularidade marcária regularmente constituída. Alegam a inexistência de colisão entre as marcas, uma vez que o registro da ré refere-se à Classe 42 (serviços de engenharia), ao passo que o registro dos autores pertence à Classe 06 (produtos metálicos), o que permitiria a coexistência dos signos conforme a classificação de Nice. Suscitam a ilegitimidade passiva das empresas Paredes Betel, sob a afirmação de que estas jamais utilizaram a expressão impugnada em seus cadastros ou publicidade. Ressaltam que o trânsito em julgado da sentença em discussão se deu em 28/11/2023, o que demonstraria a tempestividade da presente ação, protocolada em 27/11/2025. Requereram, em sede liminar, a concessão de tutela de evidência para suspender o curso da fase de liquidação de sentença na origem. Os autores recolheram as custas processuais iniciais e o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, conforme exigência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, IDs. 78973912, 79355068 e 79355069. É o relatório. DECIDO: A petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 968 do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 28/11/2023, evidenciando a tempestividade do ajuizamento em 27/11/2025. O depósito de 5% sobre o valor da causa, exigido pelo art. 968, inciso II, do CPC, foi devidamente comprovado. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade. A parte autora pleiteia, em sede liminar, a concessão de tutela de evidência para suspender o curso da fase de liquidação de sentença na origem. Sustenta que a prova documental é irrefutável quanto à titularidade da marca "CASA DE ISOPOR" na Classe 06, concedida pelo INPI em 25/07/2023 , fato que teria sido omitido ou ignorado na sentença proferida em 23/08/2023. Passo à análise do pedido de tutela de evidência: Nos termos do artigo 969 do CP: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. No presente caso, da análise do que consta dos autos, infere-se que os fundamentos constantes da causa de pedir demonstram a presença de hipótese que justifica o ajuizamento de ação rescisória. Ainda, de acordo com o disposto no artigo 311, inciso IV, do CPC, a tutela de evidência será concedida quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, o Certificado de Registro de Marca acostado no ID. 78939980 demonstra que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conferiu a propriedade e direito de uso exclusivo da marca reproduzida no certificado em data anterior ao provimento jurisdicional que se pretende rescindir. Desse modo, a suspensão da fase executiva (liquidação) mostra-se prudente para evitar a prática de atos processuais onerosos, como, por exemplo, a perícia contábil já designada, cujas premissas podem ser alteradas pelo julgamento do presente feito. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a fase de liquidação de sentença no processo no 0721440-98.2021.8.07.0003 até o julgamento de mérito da presente ação. Comunique-se o d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital